Tribunal: TJSP
Processo: 1515187-71.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Acusação da prática de furto. Rejeição da denúncia por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Impossibilidade ao caso concreto. Existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática delitiva são suficientes para o recebimento da denúncia. "Res furtiva" de valor pequeno, mas que não pode ser considerado insignificante ou

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Acusação da prática de furto. Rejeição da denúncia por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Impossibilidade ao caso concreto. Existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática delitiva são suficientes para o recebimento da denúncia. "Res furtiva" de valor pequeno, mas que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Precedentes. RECURSO PROVIDO com determinação.